Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROVEDOR DE PESQUISA NA INTERNET. GOOGLE. EXCLUSÃO DE RESULTADO DE BUSCA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 12, 19, § 1o E 21, DA LEI No 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET).
1. De acordo com os arts. 18, 19, § 1o e 21, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), o provedor de internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, a não ser que tenha descumprido ordem judicial específica, ou, após ter sido notificado pelo participante ou seu representante legal, não tenha tornado indisponível conteúdo inapropriado, nos termos da lei.
2. Os provedores de pesquisa, como o Google, constituem ferramenta de busca de resultados na internet que fornecem informações sobre o material disponível na rede mundial de computadores, mas não são responsáveis por elas. Desse modo, diante da impossibilidade de se controlar o conteúdo confeccionado e publicado pelos usuários da internet, incabível obrigar o provedor a eliminar do seu sistema os resultados que apontem para conteúdo considerado ofensivo pelo autor, independentemente da indicação da página onde estiver inserido.
3. A defesa do direito ao esquecimento com o objetivo de obstar a divulgação de fatos verídicos por meios de comunicação social, digitais ou analógicos, apenas e tão somente em razão do decurso do tempo, não se coaduna com os valores firmados pela Constituição Federal. O que é permitido, à luz da Carta Magna, é a coibição de eventuais abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação, mas não a supressão de informações legítimas e verídicas.
4. Apelo não provido.